Tribunal: TJDFT
Processo: 0004680-17.2014.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004680-17.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN APELADO: CLAUDIO HUMBERTO DE OLIVEIRA ROSA E SILVA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao e. Desembargador Relator, Arnoldo Camanho, para apreciação dos pedidos formulados nas petições de ID’s 17843170 e 17843171. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador